Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Prisão preventiva. Mandado de busca e apreensão. Horário de cumprimento. Requisição de dados. Nulidade. Excesso de prazo. Complexidade do caso.
1 – Mandado de busca e apreensão cumprido às 6h12 horas -- horário de ingresso dos policiais na residência -- não violação ao art. 245, caput, do CPP, que dispõe sobre a necessidade de realizar a diligência durante o dia (L. 13.869/19, art. 23, III).
2 – A não observância de procedimentos do art. 245, § 7o, do CPP, mera irregularidade formal, não atinge a validade da busca e apreensão.
3 - Os dados cadastrais de usuários de serviços de telefonia – que não se confundem com dados telemáticos - podem ser solicitados pela autoridade policial sem necessidade de prévia ordem judicial.
4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
5 - Não havendo demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso em razão da complexidade do caso, que envolve dez réus, alguns residentes em outros estados - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
6 - Ordem denegada.